Tribunal: STF
Processo: ARE 1403337
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. APOSENTADORIA INTEGRAL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO QUE SERVIU DE RESPALDO À APOSENTADORIA DO ENTE ESTATAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A defesa do Município de São Gonçalo do Amarante fundamentada no artigo 96, inciso III, da Lei Federal nº 8.213/1991, no sentido de que não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro, representa norma impeditiva à aposentadoria integral da autora/apelada, de modo que não merece acolhimento, pois o aludido dispositivo legal deve ser interpretado em harmonia com os princípios e as garantias constitucionais. 2. Considerando que a apelada preenche os requisitos da aposentadoria integral pleiteada, forçosa a manutenção da sentença que julgou procedente a pretensão autoral. 3. Precedentes do TJRN (AC 2015.003979-1, Relª. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 19/06/2018 e RN e Ac 2016.020222-5, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 28/11/2017). 3. Apelo conhecido e desprovido”.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX e 40, § 19, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, preliminarmente, suscita a nulidade do acórdão recorrido, sob o argumento de ausência de fundamentação. 



    No mérito, sustenta-se que “a determinação de condenação destes recorrentes, inclusive o instituto de previdência, na restituição de contribuições previdenciárias, ao invés do pagamento do abono de permanência como determina o §19 do art. 40 da Carta Magna, extrapola os simples interesses envolvidos nesta demanda sendo, portanto, patente a repercussão geral a justificar a interposição do presente extraordinário” (eDOC 12, p. 9). 



    Assim, conclui-se que o Tribunal de origem, ao condenar o Município à restituição de contribuição vertidas ao RPPS, ao invés de condenar ao pagamento do abono de permanência, é capaz de gerar descompasso nas contas do Instituto de Previdência e inegavelmente prejudicar o equilíbrio atuarial, pois os institutos do abono de permanência e contribuição previdenciária são institutos jurídicos distintos. 



    Ao final, requer-se o seguinte (eDOC 12, p. 23):



    “(...) seja reconhecida a carência na fundamentação do julgado e, por via de consequência, seja o acórdão recorrido anulado, tornado sem efeito e os autos remetidos ao Tribunal a quo para novo julgamento da Apelação Cível interposta por esses recorrentes, oportunidade na qual deverão todos os argumentos do apelo serem enfrentados”.



    Postula-se, ainda, caso não seja atendido o pedido de reforma ou anulação do acórdão, subsidiariamente, “deve ser imposta distinção quanto à condenação retirando a responsabilidade do IPREV, haja vista o pagamento do abono de permanência é da Administração Pública Direta” (eDOC 12, p. 23). 



    A Vice-Presidência do TJ/RN negou seguimento ao apelo extremo, no que tange ao art. 40, § 4º, da Constituição, com base nas Súmulas 282 e 356. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo não preenche os pressupostos processuais. 



    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundamentou-se na falta de prequestionamento da matéria referente ao art. 40, § 4º, da Constituição Federal. 



    Entretanto, a parte agravante limitou-se a insistir no preenchimento de tal requisito em relação ao art. 40, § 19, da Constituição, sem, contudo, demonstrar o devido prequestionamento do tema constante do mencionado art. 40, § 4º. 



    É o que se depreende dos seguintes trechos da petição do agravo (eDOC 17, p. 4-8):



    “Como inconstitucional o acórdão recorrido, pois condenou estes recorrentes de forma diversa da permitida pelo art. 40, §19, da CRFB, bem como NULO, porquanto não foi fundamentado o acórdão, o que fere inegavelmente o art. 93, IX, da CRFB, estes recorrentes opuseram os embargos de declaração de ID nº 3504893.



     8. Nos embargos, restou demonstrado que o acórdão incorreu em inconstitucionalidade ao condenar estes recorrentes na restituição das contribuições previdenciárias o que flagrantemente confronta com o permitido pelo art. 40, § 19, da CRFB, bem como alegou a nulidade do acórdão por falta de fundamentação. 



    9. Além dos fins acima, os embargos opostos possuíram expresso desiderato PREQUESTIONADOR, tendo sido prequestionados os arts. 40, §19, e 93, IX, da CRFB, vejamos trecho da página 3 dos embargos de ID nº 3504893:



     (...)



    10. Nada obstante límpida a inconstitucionalidade e nulidade por falta de fundamentação, com todas as licenças, os embargos opostos não foram acolhidos sob o argumento que buscava rediscutir a matéria, como possibilita a leitura do acórdão de ID nº 6474066. 



    11. Inconformado com a decisão da instância a quo, porquanto percebe-se cristalino equívoco, data venia, na confusão entre o direito ao abono de permanência(art. 40, §19, CRFB) e condenação a restituição das contribuições previdenciárias e pela nulidade do acórdão recorrido, bem como forte do argumento de contrariar a Constituição Federal é que estes recorrentes manejaram Recurso Extraordinário, inclusive alegando a nulidade do acórdão POR NÃO ESTAR FUNDAMENTADO. 



    12. A Corte estadual a quo, no exercício do juízo preliminar de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, nada obstante o expresso prequestionamento da matéria e fundamentação contra a nulidade do próprio acórdão, negou seguimento, sob alegação da aplicação do TEMA 339/STF e Súmulas 282 e 356 do STF conforme visto da conclusão da decisão de admissibilidade abaixo:



    (...)



    II – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL 14. O agravo em recurso extraordinário é a espécie recursal adequada, é cabível Agravo ao REsp ou RE, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, para os demais casos de juízo negativo de admissibilidade do RE ou REsp realizado pelo Presidente ou Vice do Tribunal Recorrido, conforme previsto no § 1º do artigo 1.030. 1.021, caput, do CPC, e no art. 324 do Regimento Interno deste Tribunal. 



    15. Ainda, o recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, legalmente dobrado (art. 183 do CPC) considerando que a intimação dos ora agravantes foi efetivada em 10 de maio de 2021, tendo como termo final do prazo o dia de 22 de junho de 2021. 



    16. Todos os demais pressupostos de admissibilidade foram atendidos, abrindo-se espaço, então, para conhecimento e regular processamento do feito.



    III MÉRITO RECURSAL:



    (...)



    18. Em resumo, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário alegou que inexistiu o prequestionamento do art. 40, §19, da CRFB para motivar o extraordinário e as decisões judiciais não são obrigadas a combater todos os argumentos trazidos pela defesa, razão pela qual também não merece seguimento o extraordinário quanto a falta de fundamentação da decisão recorrida.



    (...)



    20. Ocorre, Senhores Ministros, que ao contrário do entendimento supra, a matéria tratada em sede de Recurso Extraordinário FOI DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO, quanto ao que diz respeito ao art. 40, §19, da CRFB e o acórdão recorrido não trouxer qualquer fundamentação, não tendo enfrentado qualquer dos argumentos arguidos no Recurso de Apelação” (grifos nossos). 



    As razões do agravo, portanto, estão dissociadas da decisão agravada, uma vez que a decisão agravada apontou ausência de prequestionamento do art. 40, § 4º, da CF e não em relação ao art. 40, § 19, da CF. 



    Assim, o recurso não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que torna inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.167.882-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 12.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 9, p. 10), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente